Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-72.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004283-72.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME - CNPJ: 07.249.446/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566 E 567 DO STJ..
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. REQUERIMENTO TARDIO. POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, diante do transcurso de mais de seis anos entre a ciência da não localização do devedor e a efetiva citação, ainda que realizada por edital.
, bem como a incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões em discussão:
(i) definir se restaram configurados os requisitos da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e dos Temas 566 e 567 do STJ; (ii) estabelecer se o pedido de citação por edital é apto a interromper ou suspender o prazo prescricional; (iii) determinar se a demora no andamento do feito pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo permanece suspenso por um ano e, na sequência, transcorre o prazo de cinco anos sem a prática de atos executivos eficazes, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80.

4. Nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ,
O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

5. O pedido de citação por edital formulado após o transcurso do prazo prescricional não possui eficácia interruptiva nem admite retroação.

6. A prática de diligências tardias, após a consumação da prescrição, não tem o condão de reativar a pretensão executiva.

7. A ausência de resultado útil nas diligências realizadas evidencia a inércia eficaz do exequente para fins de incidência da prescrição intercorrente.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, mas da ausência de medidas eficazes para localização do devedor.

9. A admissão de atos ineficazes como causa interruptiva compromete a finalidade do art. 40 da Lei no 6.830/80, que visa evitar a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, conforme o Tema 566 do STJ.

2. Encerrado o prazo de suspensão, o prazo prescricional quinquenal flui automaticamente, independentemente de decisão judicial, conforme o Tema 567 do STJ.

3. A prática de atos processuais tardios não afasta a prescrição já consumada na execução fiscal. 3. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não é exclusivamente imputável ao Poder Judiciário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40
, §§ 1o e 4o.
; CPC, art. 240, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566);
STJ, Temas 567 e 568;
STJ, Súmula 106; TJMT, AgInt n. 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.03.2025; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Lucas Do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Execução Fiscal n. 1004283-72.2016.8.11.0045, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, aduzindo que promoveu diligências contínuas para localização da parte executada, inclusive com requerimentos de buscas em sistemas e posterior pedido de citação por edital.

Defende que a demora na concretização da citação decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, nos termos da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando que o prazo prescricional se iniciou automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, tendo transcorrido integralmente antes da efetivação da citação por edital.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto p
elo Município de Lucas do Rio Verde contra a Sentença 3a Vara Cível da referida Comarca que, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre registrar os elementos da demanda originária.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde, em 02/12/2016, em face de Joceley da Silva Vieira - ME visando à cobrança de crédito tributário, referentes a Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 1365/2016 e 1366/2016, sendo atribuído à causa o valor de R$ 26.200,41 (vinte e seis mil, duzentos reais e quarenta e um centavos).

Consta que o feito foi recebido em dezembro de 2016, com determinação de citação da executada por via postal, a qual restou infrutífera.

A Fazenda Municipal foi intimada e requereu em 07/08/2017 a consulta ao Sistema INFOJUD, bem como no Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte executada,

A seguir, com as informações obtidas requereu a citação por Oficial de Justiça.

No entanto a diligencia também teve resultado negativo.

Posteriormente foi realizada citação por edital, tendo a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentado exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ao final, o magistrado de origem reconheceu a validade da citação por edital, porém acolheu a tese de prescrição intercorrente, ao fundamento de que transcorreu lapso superior a seis anos entre a ciência da não localização do devedor e a efetiva citação, sem a prática de atos constritivos eficazes.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, à luz da sistemática prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, 567 e 568.

Importante consignar que a prescrição intercorrente, prevista no § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva em razão da paralisação injustificada do processo por inércia do exequente e distingue-se da prescrição ordinária porque se instaura no curso do processo, exigindo dois marcos temporais: a suspensão do feito por um ano, em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguida do decurso de mais cinco anos sem impulso executivo eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), submetido ao regime de recursos repetitivos fixou orientação no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, na sequência, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Já os Temas 567 e 568 reforçam que o curso do prazo independe de provocação judicial e que apenas a efetiva citação válida ou constrição patrimonial são aptas a interrompê-lo, admitindo-se a retroação à data do requerimento apenas quando este é formulado dentro do lapso prescricional.

Portanto a partir desses Temas foram fixadas teses vinculantes que regem a matéria de forma objetiva.

A Tese 4.1 estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

A Tese 4.2 complementa, ao dispor que, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido.

A aplicação dessas teses é direta e inequívoca.

No caso concreto, restou evidenciado que a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa infrutífera de citação em 07/08/2017, marco inicial do regime do art. 40 da LEF. A partir daí, fluiu o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo de 5 (cinco) anos de prescrição, perfazendo o total de 6 (seis) anos, que se exauriu em 07/08/2023.

Após esse marco, observa-se que o último requerimento formulado pelo Município ocorreu apenas em 17/10/2023, quando pleiteou nova tentativa de citação no endereço por ele indicado, com requerimento subsidiário de citação por edital em caso de insucesso.

Todavia, tal providência revela-se juridicamente inócua para afastar a prescrição já consumada. Isso porque, além de ter sido formulada após o escoamento do prazo prescricional, o próprio pedido demonstra a reiteração de diligência em endereço anteriormente já tentado e infrutífero, circunstância que evidencia a ausência de efetividade da medida.

Corrobora essa conclusão o fato de que o Juízo de origem, ao analisar o pleito, deferiu diretamente a citação por edital, justamente por reconhecer que o endereço indicado já havia sido anteriormente diligenciado sem êxito, o que evidencia que não houve qualquer fato novo capaz de alterar o estado de inércia útil do processo.

Nesse contexto, à luz do Tema 566 do STJ, diligências meramente reiteradas e infrutíferas não possuem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, tampouco o simples requerimento de providências, desacompanhado de resultado útil.

De igual modo, não há falar em aplicação do Tema 568 para retroação de eventual efeito interruptivo, pois o requerimento de citação por edital — ainda que considerado — foi formulado quando já consumada a prescrição, o que impede qualquer eficácia retroativa.

Dessa forma, resta evidenciado que, quando do último impulso processual relevante, o crédito exequendo já se encontrava atingido pela prescrição intercorrente, não havendo medida válida capaz de reverter tal quadro.

A sentença, portanto, ao reconhecer a prescrição intercorrente, aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. (AgInt 0000213-96.2015.8.11.0034. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 17/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. (RAC 0002448-54.2010.8.11.0020. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 27/08/2024).

Também não merece guarida a invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o referido enunciado aplica-se às hipóteses em que a demora na citação decorre exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, o que não se evidencia no presente caso, pois a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente de entraves do aparato judiciário, mas, sobretudo, da não localização do devedor e da ausência de medidas efetivas aptas a viabilizar a citação da parte executada no prazo legal. Ao contrário, a análise minuciosa do histórico processual, demonstra que o Juízo singular não foi omisso: intimou reiteradamente o Município para se manifestar, apreciou os requerimentos apresentados, determinou as diligências de citação nos endereços indicados pela própria Fazenda, bem como a própria determinação de citação por edital.

Não há, portanto, omissão jurisdicional que possa ser invocada como causa excludente da prescrição.

Assim destaco, por oportuno,
que não se mostra aplicável, ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se está diante de situação em que a demora processual possa ser integralmente imputada ao aparato judiciário.

Ao revés, o que se evidencia é a ausência de resultado útil na condução da execução fiscal, circunstância que, por si só, atrai a incidência da prescrição intercorrente, independentemente da existência de movimentações formais no processo.

Ademais, admitir a incidência da Súmula 106 em hipóteses como a presente implicaria esvaziar a própria finalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/80, que visa impedir a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Dessa forma, restando configurado o transcurso do prazo prescricional intercorrente, nos termos da sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026